Tribunal: TJDFT
Processo: 0002486-32.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXASPERAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA DESFAVORÁVEL AO RÉU. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EM DESFAVOR DO RÉU. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em regra, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, salvo fundamentação concreta para a utilização de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ. Pena reduzida.
2. Embora o réu não seja reincidente e a pena aplicada tenha sido inferior a 02 anos de reclusão, foram analisadas em desfavor do réu duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre elas os maus antecedentes, motivo pelo qual tem-se como correta a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP. Precedentes.
3. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena, aplicando a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Mantidos os demais termos da sentença.